Tribunal: TJDFT
Processo: 0001058-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO DELAÇÃO PREMIADA. REGIME. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. O instituto da delação premiada consiste em ato do acusado que, admitindo a participação no delito, fornecer às autoridades elementos capazes de facilitar a resolução de crimes complexos e elaborados; não se confundindo com a confissão espontânea de um fato isolado e específico, de agressões contra a companheira, de todos conhecido. Enquanto na primeira hipótese os fatos se relacionam com as autorias; na segunda, com a "culpa" ou circunstância judicial.
2. A fixação de regime mais gravoso que o previsto para a pena aplicada, em face da reincidência, não é impositivo, mas sim uma concessão de discricionariedade da lei ao Juízo que, diante fatos reais, pode avaliar a maior reprovabilidade da conduta e a função da pena para a situação fática se apresenta. Nesse sentido orienta a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Aqui a reincidência não é fator recomendado para a fixação de regime mais rigoroso diante da natureza dos delitos: - Um por furto; e outro pela Lei Maria da Penha.
4. Dado parcial provimento ao recurso.